Tribunal: TJES
Processo: 5015247-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015247-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S.A. - em recuperação judicial em face de acórdão de id. 18665621 que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento.

2. A parte embargante alega omissão quanto à definição da competência (art. 46, § 5º, do CPC) frente ao declínio originário reconsiderado, bem como omissão quanto ao impacto da sua recuperação judicial e do princípio do juízo universal, requerendo efeitos infringentes para sanar os vícios.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta o vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC) quanto à análise da regra de competência territorial e quanto ao princípio do juízo universal inerente à condição de recuperanda da executada.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo via inadequada para a mera rediscussão do mérito adotado pelo colegiado.

5. O acórdão tratou exaustivamente da matéria ao assentar que o art. 46, § 5º, do CPC confere uma faculdade ao Fisco (não sendo regra absoluta) e que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, configurando óbice intransponível da Súmula 33 do STJ.

6. A condição de empresa em recuperação judicial não transmuda a competência territorial da execução fiscal de relativa para absoluta nem autoriza o descumprimento de enunciado sumular, devendo eventuais questões afetas a atos de constrição patrimonial serem oportunamente decididas no processo executivo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: “Não padecem de omissão os julgados que resolvem suficientemente a lide, sendo incabível a via dos embargos de declaração para rediscutir tese jurídica que reconhece a impossibilidade de declínio de ofício de competência relativa, condição não alterada pelo fato de a parte encontrar-se em recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 5º, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do v. acórdão de id.
18665621
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante

Em suas razões recursais (id.
19060463
), o embargante sustenta, em síntese, (i) omissão quanto à definição da competência, sob o fundamento de que alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a aplicação do art. 46, § 5º, do CPC, nem a suposta violação à norma de competência ocorrida quando o magistrado de piso reconsiderou o declínio originário; (ii) omissão quanto ao impacto da Recuperação Judicial, porque não analisou a incidência do princípio do juízo universal, inerente à sua condição de empresa em recuperação judicial, e como isso afetaria a tramitação da execução.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015247-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do v. acórdão de id. 18665621, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante

Em suas razões recursais (id. 19060463), o embargante sustenta, em síntese, (i) omissão quanto à definição da competência, sob o fundamento de que alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a aplicação do art. 46, § 5º, do CPC, nem a suposta violação à norma de competência ocorrida quando o magistrado de piso reconsiderou o declínio originário; (ii) omissão quanto ao impacto da Recuperação Judicial, porque não analisou a incidência do princípio do juízo universal, inerente à sua condição de empresa em recuperação judicial, e como isso afetaria a tramitação da execução.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

E, ainda “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). Logo, o embargante valeu-se do presente recurso para apontar os supostos vícios existentes no acórdão recorrido, especialmente a omissão, razão pela qual rejeito a preliminar.

Seguindo, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

A embargante sustenta que o julgado não enfrentou devidamente a regra do art. 46, § 5º, do CPC. Entretanto, basta o simples exame do acórdão embargado para constatar que a matéria foi exaustivamente tratada .

O voto condutor expressamente consignou que o referido dispositivo legal confere uma faculdade ao Fisco para a propositura da execução fiscal, não se tratando de regra absoluta. Mais do que isso, o acórdão assentou que, tratando-se de competência territorial de natureza relativa, o magistrado está impedido de declará-la de ofício, conforme o óbice intransponível da Súmula 33 do STJ.

Dessa forma, a decisão não foi omissa, mas sim contrária aos interesses da recorrente. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão do acerto ou desacerto da tese jurídica adotada pelo Colegiado.

Quanto à suposta omissão sobre o impacto da recuperação judicial da OI S.A., tal argumento igualmente não caracteriza vício de integração.

O cerne da controvérsia no agravo de instrumento restringia-se à validade da decisão que manteve a competência em Viana/ES por ser vedado o declínio
ex officio
em matéria de competência relativa. A condição de recuperanda da executada não transmuda a natureza da competência territorial da execução fiscal de relativa para absoluta, nem autoriza o magistrado a descumprir o enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça.

Eventuais questões afetas a atos de constrição patrimonial e sua submissão ao controle do juízo da recuperação judicial são matérias que devem ser oportunamente decididas no bojo do processo executivo, não possuindo o condão de deslocar a competência para o ajuizamento da ação em desrespeito às regras processuais vigentes. O acórdão fundamentou-se em motivos suficientes para a resolução da lide posta no agravo.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, resta claro que a embargante busca apenas o reexame do mérito da causa, o que é vedado nesta sede recursal. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)